Tribunal: TJDFT
Processo: 0704661-11.2025.8.07.0009
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO EDUCACIONAL. REPROVAÇÃO EM TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO. ESTÁGIO OBRIGATÓRIO. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por aluna em face de sentença que, na ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada contra instituição de ensino superior, julgou improcedentes os pedidos de autorização para realização de estágio e revisão de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) sem ônus, bem como de condenação por danos morais. A recorrente sustenta que, embora tenha concluído as disciplinas do curso de Biomedicina no segundo semestre de 2024, foi reprovada no TCC sem oportunidade de apresentação, compelida a se matricular novamente para revisão do trabalho, além de ter sofrido indeferimentos administrativos para realização do estágio obrigatório e suposta imputação infundada de falsificação de assinatura.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço educacional, consistente na alegada reprovação indevida no TCC sem oportunidade de apresentação e nos indeferimentos do estágio obrigatório; (ii) estabelecer se a ausência de impugnação específica pela instituição de ensino gera fatos incontroversos relevantes ao julgamento; e (iii) determinar se estão presentes os pressupostos para condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica entre as partes possui natureza consumerista, mas a incidência do Código de Defesa do Consumidor não gera responsabilidade automática da instituição de ensino, sendo necessária a comprovação de ato ilícito, dano e nexo causal.
4. No caso, a discente não demonstrou irregularidade concreta no procedimento de reprovação do seu Trabalho de Conclusão de Curso, o qual decorre da aplicação de critérios previstos no regulamento acadêmico, inseridos no âmbito da autonomia didático-científica da instituição de ensino superior. Demais disso, a alegação de ausência de oportunidade de apresentação do TCC, desacompanhada de prova mínima, não afasta a presunção de regularidade dos atos praticados pela instituição de ensino.
5. Os indeferimentos do estágio obrigatório decorrem de inconsistências formais na documentação apresentada pela própria aluna, tendo a instituição apenas orientado quanto à necessidade de correções, sem imputação de falsificação ou prática ilícita. E o posterior deferimento do aludido estágio não invalida os indeferimentos anteriores quando fundados em exigências administrativas legítimas e compatíveis com o regulamento acadêmico.
6. O Poder Judiciário não substitui o corpo docente para revisar critérios pedagógicos ou reavaliar o mérito acadêmico, salvo hipótese excepcional de flagrante ilegalidade ou arbitrariedade, não evidenciada nos autos.
7. O dano moral não se configura por meros dissabores ou contrariedades inerentes à vida acadêmica, exigindo prova de efetiva lesão aos direitos da personalidade, ausente no caso concreto.
V. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A autonomia universitária impede a ingerência judicial na revisão de critérios pedagógicos e avaliações acadêmicas, salvo demonstração de flagrante ilegalidade ou arbitrariedade."; "2. O indeferimento de estágio obrigatório fundado em inconsistências formais da documentação, com orientação para correção, não configura falha na prestação do serviço educacional."; "3. A indenização por dano moral exige prova de efetiva violação a direitos da personalidade, não se caracterizando por meros dissabores da vida acadêmica.".
___
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 207. CDC, arts. 2o, 3o e 14. CPC, arts. 85, § 11, e 373, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp no 1.434.254/PE, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 27.03.2014, DJe 02.04.2014.